Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente em ação de cobrança relativo a serviços de instalação de pendentes de iluminação com fita de LED. Em seu recurso sustenta a possibilidade de colacionar outras provas em sede recursal, ressaltando que não são “novas provas” no sentido de elencados para subsidiar novos argumentos e fatos, mas apenas complementação das provas que já constam nos autos. De todo modo, assinala que, ao contrário do exposto na sentença, as provas juntadas na origem são suficientes para comprovar a prestação do serviço e que a parte ré não efetuou o pagamento quanto ao valor acordado de R$ 10.900,00 em contrato verbal, ressaltando que a prova testemunhal ratificou a regular prestação dos serviços. Destaca que o pagamento de R$ 360,00 elencado na sentença corresponde a valores devidos pelo réu por outro serviço, sem qualquer relação com o objeto dos presentes autos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que a parte autora reside em bairro nobre, tem profissão e ostenta vida de classe média alta, além de contratar advogado particular para a demanda. Todavia, o fato da parte residir em Vicente Pires e a mera alegação de que é representada por advogado são insuficientes para atestar a capacidade financeira da parte autora. Ademais, a parte autora/recorrente juntou aos autos a DEFIS demonstrando que recebeu da empresa apenas R$ 14.544,00 no decorrer do ano de 2022. Assim, não há elementos suficientes para afastar a alegada hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
IV. Não há que se falar em “complementação” de provas em sede recursal. Para tanto, destaca-se que cabe à parte autora juntar as provas quanto ao fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC) que, no âmbito dos juizados, deve ser apresentada por ocasião da inicial. De todo modo, constata-se que o juízo de origem proferiu despacho saneador, concedendo prazo para juntada de provas documentais suplementares, sendo que o autor permaneceu inerte (IDs 53876024 e 53876028). Assim, apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas. A juntada extemporânea dos documentos mediante a apresentação apenas em sede recursal enseja a indevida tentativa de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas, motivo pelo qual não se admite o conhecimento dos documentos apresentados em sede recursal.
V. A parte autora alega que no dia 30/12/2021 firmou um contrato de prestação de serviços com o réu para a instalação de iluminação com fita de LED no valor de R$ 10.900,00, ressaltando que realizou a compra de toda o material e fez a respectiva instalação, sendo que a parte ré deveria efetuar o pagamento integral no dia 31/12/2021, mas que não efetuou qualquer pagamento.
VI. Trata-se de contrato verbal, de modo que cabe à parte autora o ônus de apresentar as provas do fato constitutivo do seu direito. Todavia, os elementos nos autos não são suficientes para comprovar a suposta dívida. Para tanto, destaca-se que a parte ré afirmou que contratou o autor para diversos serviços no decorrer dos anos de 2020 a 2022, mediante regular pagamento. Assim, destacou que, especificamente quanto ao serviço para aquele período do ano novo “2022”, teria realizado a contratação do autor apenas para serviço de manutenção nos cabos de energia, e não serviços de iluminação, sendo que o valor da diária pactuada era de R$ 360,00, regularmente adimplido. Ainda, juntou dezenas de comprovantes de pagamentos realizados em favor do réu, inclusive com pagamentos de R$ 360,00 no dia 31/12; R$ 1.154,00 no dia 30/12; R$ 1.830,00 no dia 29/12; R$ 2.000,00 no dia 24/12 e outros R$ 2.000,00 no dia 23/12.
VII. Quanto às provas colhidas em audiência, constata-se que o informante Carlos, que trabalha para o autor, afirmou que permaneceu no local no dia 30/12 por volta de 08:30 às 22:30, com uma equipe de 4 funcionários, sendo que o informante trabalha por diária, com valor de R$ 200,00. Ainda, destacou que o serviço consistia na instalação de pendente de LED (similar a um lustre) para a festa de ano novo a ser realizada no local. Já o informante Dlayton, que trabalhava para o réu, afirmou que o serviço prestado não era a instalação de pendentes de LEDs, mas a manutenção dos fios/eletricidade, perto do palco, sendo que o serviço teria sido realizado por dois funcionários do autor. Ainda, assinalou que aqueles funcionários ficaram no local por pouco mais de 2 horas para a realização do serviço, e que nesse dia não instalaram qualquer produto novo, mas apenas fizeram serviço de manutenção.
VIII. Desse modo, é possível apurar que os depoimentos, que não foram colhidos sob o compromisso de falar a verdade, visto que prestados por informantes, cuja oitiva visa apenas colaborar com a elucidação dos fatos, são totalmente divergentes entre si. Assim, não é possível apurar quais foram os serviços prestados naquele dia, uma vez que ausente quaisquer elementos probatórios. Destaca-se, inclusive, que a única prova juntada pela parte autora na inicial foram trechos de whatsapp, apenas com mensagens do autor cobrando o réu, mas sem respostas. Pontue-se que durante todos aqueles diálogos ocorreu apenas uma manifestação do réu, no dia 05/07/2022, mas de forma isolada, sem que seja possível atestar se corresponde a diálogo sobre um suposto débito relativo a serviços prestados no réveillon. Portanto, apesar de inconteste que ocorreu a prestação do serviço pelo autor no dia 30/12/2021, os elementos nos autos não permitem demonstrar se foi uma rápida atuação apenas na manutenção/ligação de cabos ou se foi correspondente a uma suposta instalação de pendentes de LEDs, e com material que supostamente teria sido adquirido pelo autor. Inclusive, pontue-se que o demandante sequer demonstrou que teria adquirido os materiais para a respectiva instalação. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para comprovar o alegado, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.